Tribunal: TJES
Processo: 5008766-48.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008766-48.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IVES COLODETTI MOROSINI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008766-48.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: IVES COLODETTI MOROSINI e GABRIELY NICOLINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA COM PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 12 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO E DE 8 HORAS NO RETORNO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA E PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos autores em face da companhia aérea ré, decorrente de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo (alteração de voo, perda de conexão, atrasos significativos na ida e volta), que resultaram em chegada ao destino com 12 horas de atraso e retorno com 8 horas de atraso, frustrando parcialmente a viagem comemorativa.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, considerando que os problemas operacionais e de reestruturação de malha alegados pela ré configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar (Art. 14, CDC). Condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 para cada autor a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela companhia aérea, pugnando pela reforma total. Alega excludente de responsabilidade por força maior/fortuito externo (readequação da malha aérea e limitações operacionais do aeroporto/tráfego aéreo), cumprimento do dever de informação e assistência (Res. 400/ANAC), ausência de comprovação dos danos e inexistência de dano moral indenizável (mero aborrecimento). Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
. Pede efeito suspensivo.

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo e a responsabilidade da transportadora é objetiva (Art. 14, CDC; Art. 734, CC). A alegação de reestruturação de malha aérea ou problemas operacionais/tráfego aéreo constitui fortuito interno, risco da própria atividade empresarial, inapto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade perante o consumidor. A falha na prestação do serviço restou evidente pelos atrasos consideráveis (12h na ida e 8h na volta) e perda de conexão, fatos que ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
pela angústia, desconforto e frustração causados, especialmente em viagem de lazer. O valor arbitrado (R$6.000,00 por autor) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica), não comportando redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Art. 43, Lei 9.099/95).

6. Condeno a parte recorrente (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)